Tribunal: TJMT
Processo: 1027625-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027625-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), KRAJEWSKI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.532.774/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 048.527.591-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS DETERMINADAS EX OFFICIO. SERASAJUD. INFOJUD. SNIPER. SUSEP. ATUAÇÃO JUDICIAL PROATIVA. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que, de ofício, determinou diversas medidas executivas para localização de bens do executado, incluindo consulta a sistemas como SERASAJUD, INFOJUD, SUSEP e SNIPER.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo pode determinar medidas executivas atípicas e constritivas de forma ex officio, sem requerimento expresso do exequente, especialmente nos casos de inclusão em cadastro de inadimplentes e uso de ferramentas investigativas patrimoniais.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 ampliou os poderes do magistrado na fase executiva, conferindo-lhe, nos termos do art. 139, IV, poderes para determinar medidas coercitivas e indutivas, inclusive atípicas, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional. 4. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD pode ser determinada
ex officio
, desde que em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Ferramentas como INFOJUD, SNIPER e SUSEP inserem-se nos mecanismos legítimos de investigação patrimonial, podendo ser utilizadas diretamente pelo juízo, sem necessidade de provocação, quando o feito já se encontra em curso. 6. O contraditório, na execução, pode ser exercido de forma diferida, para garantir a eficácia das medidas constritivas, conforme autoriza o art. 9o, p.u., I, do CPC. 7. O processo executivo tramita desde 2017, o que justifica a adoção de medidas mais diligentes pelo juízo para efetivação da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. É legítima a atuação judicial proativa na fase executiva, inclusive com adoção de medidas constritivas e investigativas ex officio, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015. 2. A determinação de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, bem como o uso de ferramentas como INFOJUD, SNIPER e SUSEP, pode ser realizada sem requerimento da parte exequente e sem violar o contraditório, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da eficiência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 8o, 9o, 10, 139, IV, 782, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.830.043/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.03.2021 (Tema 1.137); TJGO, AI 5192282-51.2023.8.09.0000, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, 2a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000178-09.2017.8.11.0086
movida por
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual, de ofício, determinou a adoção de diversas medidas executivas, dentre elas a inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD, a emissão de relatório investigativo patrimonial pelo sistema SNIPER, a requisição de informações sobre previdência privada junto à SUSEP, bem como a solicitação, via INFOJUD, das duas últimas declarações de imposto de renda e das declarações de operações imobiliárias (DOI).

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em vício de ultra petita, ao determinar medidas constritivas e investigativas não requeridas pelo exequente. Sustenta que nas manifestações mais recentes do exequente no processo, não há qualquer pedido relativo à obtenção de relatório SNIPER, consulta à SUSEP ou negativação dos devedores via SERASAJUD. Argumenta que a decisão violou o princípio da inércia da jurisdição, do contraditório e da legalidade.

Aduz que a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD) é medida expressamente condicionada pela lei à provocação da parte exequente, conforme art. 782, §3o do CPC, o que não ocorreu no caso. Quanto ao relatório SNIPER, afirma tratar-se de meio atípico de busca de patrimônio, cuja adoção exige prudência e somente se justificaria após esgotados os meios ordinários e mediante requerimento expresso do credor. Em relação à pesquisa de previdência privada via SUSEP, argumenta que tal medida tem caráter de devassa patrimonial e poderia ser considerada medida executiva atípica.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para cassar as determinações proferidas
ex officio
sem requerimento expresso do agravado.

A tutela recursal foi indeferida no id. 307687878.

O agravado
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou contraminuta (id. 313635373), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que o agravante fez apenas alegações genéricas, não apontando uma questão específica de discordância, e que não logrou êxito em impugnar qualquer dos fatos articulados pelo agravado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000178-09.2017.8.11.0086 movida por
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual, de ofício, determinou a adoção de diversas medidas executivas, dentre elas a inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD, a emissão de relatório investigativo patrimonial pelo sistema SNIPER, a requisição de informações sobre previdência privada junto à SUSEP, bem como a solicitação, via INFOJUD, das duas últimas declarações de imposto de renda e das declarações de operações imobiliárias (DOI).

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em vício de
ultra petita
, ao determinar medidas constritivas e investigativas não expressamente requeridas pelo exequente. Argumenta que tais providências ofenderiam os princípios da inércia da jurisdição, do contraditório e da legalidade, porquanto adotadas sem provocação da parte credora e sem oportunização de prévia manifestação do executado. Alega, ainda, que a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD constituiria medida expressamente condicionada pela lei à provocação da parte exequente, nos termos do artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

A controvérsia posta nos autos cinge-se, portanto, à análise da legitimidade e legalidade da atuação judicial que, no contexto de processo executivo, determina
ex officio
medidas destinadas à localização de patrimônio do devedor, ainda que tais providências não tenham sido expressamente postuladas pelo credor exequente.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe significativa ampliação dos poderes do magistrado na condução do processo executivo, especialmente por meio do art. 139, inciso IV, que confere ao juiz o poder-dever de "
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
".

Esse dispositivo representa verdadeira cláusula geral executiva, permitindo ao magistrado adotar medidas atípicas para garantir a efetividade da execução (Tema 1.137 STJ). Contudo, tal poder não é ilimitado e deve ser exercido em consonância com os demais princípios que regem o processo civil, notadamente o princípio dispositivo, o contraditório, a proporcionalidade e a razoabilidade.

A amplitude dos poderes instrutórios do magistrado na fase executiva encontra, ademais, respaldo em outros dispositivos do ordenamento processual que evidenciam a preocupação do legislador com a efetividade da tutela jurisdicional.

O artigo 8o do Código de Processo Civil, por sua vez, ao estabelecer que "
ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
", consagra a eficiência como princípio orientador da atividade jurisdicional. A busca pela eficiência processual impõe ao magistrado postura ativa na condução do feito, especialmente quando em jogo a satisfação de direitos reconhecidos em decisões judiciais transitadas em julgado.

A análise da legitimidade das medidas determinadas pelo juízo de origem exige que se examine, individualmente, cada uma das providências adotadas, verificando sua natureza jurídica, seu fundamento legal e sua conformidade com os princípios que regem o processo executivo. Impõe-se, nesse contexto, que se estabeleça distinção entre medidas que demandam necessariamente provocação da parte interessada e aquelas que podem ser determinadas
ex officio
pelo magistrado no exercício de seus poderes de direção do processo. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5192282-51.2023.8.09 .0000 2a CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: CLÁUDIO ANTÔNIO GIROLDO AGRAVADOS : ROBSON DE CASTRO ROSA RELATOR : DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE PESQUISA DE BENS. POSSIBILIDADE . ART. 139, INCISO IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, consagra a possibilidade de o ilustre magistrado adotar, de ofício, ou a requerimento das partes, medidas executivas atípicas. 2.
Destarte, a determinação de pesquisa de bens, de ofício, não torna a decisão extra petita, na medida em que o próprio magistrado pode determinar as medidas em questão
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 51922825120238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) - grifo nosso).

A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD constitui medida expressamente prevista no artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, que estabelece: "
A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes
".

Com efeito, a inclusão em cadastros de inadimplentes constitui medida executiva atípica de natureza coercitiva, destinada a estimular o cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor. Seu enquadramento na categoria das medidas executivas atípicas decorre do fato de que não promove diretamente a satisfação do crédito exequendo, mas antes visa induzir o executado a adimplir espontaneamente a dívida para evitar as consequências negativas decorrentes da negativação de seu nome.

Nessa perspectiva, a inclusão em cadastros de inadimplentes insere-se perfeitamente no âmbito de incidência do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, podendo ser determinada de ofício pelo magistrado quando evidenciada a necessidade de tal providência para assegurar a efetividade da execução.

A emissão de relatório investigativo patrimonial pelo sistema SNIPER constitui medida de busca de bens penhoráveis que se insere no contexto dos poderes instrutórios conferidos ao magistrado na fase executiva. O sistema SNIPER, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, consiste em ferramenta tecnológica que permite a integração de diversas bases de dados públicas e privadas, possibilitando a obtenção de informações patrimoniais relevantes sobre o executado de forma célere e eficiente. A utilização de tal instrumento encontra amparo no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil e no princípio da eficiência processual, não demandando necessariamente provocação expressa da parte exequente.

A requisição de informações sobre previdência privada junto à SUSEP igualmente configura medida destinada à localização de bens penhoráveis, inserindo-se no âmbito dos poderes instrutórios do magistrado. Aplicações financeiras em previdência privada constituem ativos patrimoniais suscetíveis de penhora, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que ressalva da impenhorabilidade apenas os valores depositados em caderneta de poupança até determinado limite. A busca de informações junto à SUSEP constitui, portanto, providência legítima e necessária ao mapeamento patrimonial do executado, podendo ser determinada de ofício pelo magistrado no exercício de seus poderes de direção do processo executivo.

A solicitação, via INFOJUD, das duas últimas declarações de imposto de renda e das declarações de operações imobiliárias do executado constitui medida amplamente reconhecida pela jurisprudência como legítima e necessária à localização de bens penhoráveis. O sistema INFOJUD, desenvolvido mediante convênio entre o Poder Judiciário e a Receita Federal do Brasil, permite o acesso a informações fiscais relevantes para a identificação do patrimônio do devedor, respeitados os limites estabelecidos pela legislação de regência. A utilização de tal sistema dispensa autorização judicial específica para cada consulta, podendo o magistrado valer-se diretamente da ferramenta no exercício de suas atribuições jurisdicionais.

O princípio da inércia da jurisdição estabelece que a atividade jurisdicional não pode ser deflagrada sem que haja provocação da parte interessada, configurando garantia fundamental do jurisdicionado contra eventuais arbitrariedades estatais. Tal princípio, contudo, restringe-se ao momento de instauração do processo, não se estendendo aos atos subsequentes praticados no curso da relação processual já instaurada. Uma vez proposta a ação e instaurado o processo, o desenvolvimento da atividade jurisdicional opera-se por impulso oficial, cabendo ao magistrado adotar todas as providências necessárias à condução do feito até seu desfecho final.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o magistrado dispõe de ampla liberdade para determinar medidas executivas atípicas, ainda que não expressamente requeridas pelo exequente, desde que respeitados os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. No julgamento do Recurso Especial no 1.830.043/SP, afeto ao Tema 1.137, a Corte Especial assentou que "
a execução civil foi dotada de uma cláusula geral que confere poderes ao juiz para, no caso concreto, fazer uso de medidas executivas atípicas, coercitivas ou sub-rogatórias, desde que adequadas, necessárias e proporcionais, para efetivar a ordem judicial
".

A interpretação sistemática do ordenamento processual evidencia que a previsão contida no artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, segundo a qual "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes", não configura limitação aos poderes do magistrado, mas antes indica a forma ordinária de exercício de tal faculdade. A expressão "a requerimento da parte" não deve ser interpretada como requisito de admissibilidade absoluto, sob pena de esvaziar os poderes gerais conferidos ao juiz pelo artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, ademais, que a determinação das medidas executivas sem prévia oitiva do executado configuraria violação ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. A alegação, conquanto invoque princípio de fundamental importância no ordenamento processual, não se revela procedente quando examinada à luz das peculiaridades que caracterizam o processo executivo.

O princípio do contraditório assegura às partes o direito de participar ativamente do processo, manifestando-se sobre todos os elementos que possam influir na decisão judicial. Tal princípio, contudo, não se reveste de caráter absoluto, admitindo temperamentos quando em jogo valores igualmente relevantes, tais como a efetividade da tutela jurisdicional e a própria viabilidade da medida a ser adotada. No âmbito específico do processo executivo, a necessidade de assegurar a eficácia das medidas constritivas justifica, em determinadas situações, a postergação do contraditório para momento posterior à adoção da providência.

A interpretação sistemática do ordenamento processual evidencia que a ressalva estabelecida no artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, aplica-se às medidas executivas destinadas à localização e constrição de bens do devedor. Com efeito, a prévia oitiva do executado sobre medidas destinadas à busca de patrimônio penhorável comprometeria irreversivelmente a eficácia de tais providências, possibilitando que o devedor adotasse estratégias de ocultação de bens e frustração da execução. Nesse contexto, o contraditório deve ser exercido de forma diferida, oportunizando-se ao executado a manifestação posterior sobre as medidas adotadas.

No caso em análise, as medidas determinadas pelo juízo de origem revelam-se plenamente adequadas, necessárias e proporcionais à finalidade de localizar patrimônio penhorável do executado, ainda mais que o processo executivo tramite desde o ano de 2017.

As medidas determinadas pelo juízo de origem, longe de configurarem excesso de poder ou violação a princípios processuais, representam exercício regular das atribuições jurisdicionais, em consonância com os poderes conferidos ao magistrado pelo ordenamento processual vigente. A utilização de sistemas integrados como SERASAJUD, SNIPER, INFOJUD e outros instrumentos tecnológicos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça constitui decorrência lógica do princípio da eficiência processual, consagrado no artigo 8o do Código de Processo Civil, impondo ao magistrado o dever de valer-se dos meios mais adequados e eficazes para assegurar a satisfação do crédito exequendo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo de primeira instância, que determinou, no exercício regular de seus poderes jurisdicionais e em conformidade com o disposto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, a adoção de medidas executivas destinadas à localização de bens penhoráveis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025